Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 23.849, de 2022, o Partido requerente e os amici curiae noticiam que o Estado do Rio de Janeiro, respondendo à determinação deste Tribunal, editou o Decreto Estadual n. 47.802, de 2022, que “estabelece o plano estadual de redução de letalidade decorrente de intervenção policial”.



    Defendem, no entanto, que o documento apresentado não atende às exigências estabelecidas pelo Tribunal, porque é genérico, não contou com a participação da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público ou do Conselho Seccional da OAB/RJ, nem houve convocação de audiência pública para debater a proposta. 



    Ainda de acordo com os requerentes, o Decreto não contempla a necessidade de elaborar protocolos de uso proporcional e progressivo da força e de abordagem policial e busca pessoal, evitando-se práticas de filtragem racial. Faltariam ainda: cronogramas específicos e indicação de recursos financeiros para a implementação da política de redução da letalidade policial. 



    Alegam, por fim, que o plano elaborado pelo Governo do Estado atenta contra os pressupostos da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, já que aposta na aquisição de mais material bélico para as polícias e não indica a aquisição de sistemas de GPS para as viaturas, nem prioriza a instalação desses equipamentos nas unidades que atendam às comunidades mais pobres. Por tudo isso, requerem que não seja homologado o Plano contido no Decreto Estadual n. 47.802/2022.



    O Estado do Rio de Janeiro afirmou, inicialmente, que o Decreto 47.802, de 2022, foi republicado e que o Plano consta, agora, do Decreto 48.002/2022.



    Afirma que o Plano foi elaborado em cumprimento ao decidido na ADPF e que medidas objetivas constam dos artigos 2º, 3º e 4º do Decreto. Nos artigos seguintes, há um detalhamento das ações que deverão ser tomadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado, fixando-se competências e obrigações das Secretarias de Estado. Entende, portanto, que o Estado do Rio de Janeiro está envidando esforços para cumprir, no ponto, a decisão judicial.



    Em nova manifestação, o Requerente e os amici curiae trazem uma réplica à petição do Estado do Rio de Janeiro e reforçam a o pedido para que o Plano não seja homologado.



    Por meio de nova petição (eDOC 542), o Requerente e os amici curiae narram o seguinte:



    “No dia 11/05/2022, a Polícia Civil decidiu derrubar o memorial erigido em tributo aos mortos na operação que resultou na chacina mais letal da história do Rio de Janeiro – a CHACINA DO JACAREZINHO. A placa, organizada pela população local e por movimentos sociais, buscava simplesmente garantir a memória daquele episódio violento, para que não caísse no típico esquecimento relegado aos atos de violência produzidos pela política de segurança pública fluminense, especialmente quando voltados contra a população moradora de favela. Registre-se, aliás, as palavras inscritas no monumento: 



    “HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA CHACINA DO JACAREZINHO! EM 06/05/2021, 27 MORADORES E UM SERVIDOR FORAM MORTOS, VÍTIMAS DA POLÍTICA GENOCIDA E RACISTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE FAZ DO JACAREZINHO UMA PRAÇA DE GUERRA, PARA COMBATER UM MERCADO VAREJISTA DE DROGAS QUE NUNCA VAI DEIXAR DE EXISTIR. NENHUMA MORTE DEVE SER ESQUECIDA. NENHUMA CHACINA DEVE SER NORMALIZADA”. 



    No entanto, apesar do pedido de paz, a Polícia Civil decidiu realizar uma investida truculenta contra o memorial e contra o direito à memória de toda a comunidade, empregando, ao menos, oito viaturas, um caveirão e homens armados com fuzis – alguns até com o uniforme camuflado da CORE, unidade de operações especiais – para destruir a instalação. Segundo o órgão policial, a destruição da obra “levou em consideração a apologia ao tráfico de drogas, uma vez que os 27 homenageados tinham envolvimento comprovado com atividades criminosas”. A justificativa também foi endossada pelo Governador do Estado, Cláudio Castro, que via “apologia ao crime” e “um tapa na cara da sociedade”, razão pela qual afirmou que, “enquanto eu estiver aqui, um memorial desse vai ser derrubado ou no mesmo dia ou no seguinte”. 



    Defendendo que a ação policial representa violência simbólica contra a população do Jacarezinho e criminalização da comunidade e da sociedade civil, requereram o envio de ofício ao Ministério Público para que apure eventual crime de abuso de autoridade.



    Recebi, em 25.05.2022, os i. Procuradores do Estado do Rio de Janeiro em audiência.



    Na mesma data, também foram recebidos o representante do partido requerente e deputados do Estado do Rio de Janeiro, conforme consta da agenda pública (https://portal.stf.jus.br/agendaministro/verAgendaMinistro.asp?data=25/05/2022&siglaMinistro=EF).



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O acórdão que julgou os embargos de declaração na medida cautelar da presente ADPF foi publicado em 26.05.2022.



    Como consta dessa decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, deferiu o pedido de medida cautelar constante do item “a” da petição inicial, a fim de determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a sua implementação.



    O item “a” da petição inicial, por sua vez, foi assim veiculado:



    “a) Determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Tal plano deverá contemplar obrigatoriamente, no mínimo, 



    (i) medidas voltadas à melhoria do treinamento dos policiais, inclusive em programas de reciclagem, e que contemplem a sensibilização para a necessidade de respeito aos direitos humanos e para a questão do racismo estrutural;



    (ii) elaboração de protocolos públicos de uso proporcional e progressivo da força, em conformidade com a Constituição e com os parâmetros internacionais, especialmente aqueles previstos nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei;



    (iii) elaboração de protocolos públicos de abordagem policial e busca pessoal, com vistas a minimizar a prática de filtragem racial;



    (iv) medidas voltadas a melhorar as condições de trabalho dos agentes de segurança;



    (v) providências destinadas a resolver o problema da ausência ou insuficiência de acompanhamento psicológico dos policiais; e



    (vi) previsão de afastamento temporário, das funções de policiamento ostensivo, dos agentes envolvidos em mortes nas operações policiais. 



    a.1) Determinar ao Estado do Rio de Janeiro que, durante a elaboração do plano, oportunize a apresentação de manifestações pela sociedade civil, bem como, ao menos, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    a.2) Submeter o plano ao escrutínio da sociedade civil, por meio da convocação de audiência pública, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro, logo depois de findo o prazo mencionado no item “a” 



    a.3) Submeter o plano ao Plenário deste STF, para homologá-lo ou impor medidas alternativas ou complementares, que a Corte reputar necessárias para a superação do quadro de violações sistemáticas a direitos fundamentais nas políticas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. 



    a.4) Monitorar a implementação do plano, com o auxílio dos órgãos mencionados no item “a.1”, em processo público e transparente, aberto à participação colaborativa da sociedade civil, até que se considerem sanadas as inconstitucionalidades aqui apontadas.”



    A adequação do plano aos parâmetros fixados pela decisão colegiada é análise que se fará oportunamente, quando do julgamento do mérito da presente arguição, ouvido, como também se estabeleceu no julgamento, o grupo de trabalho sobre Polícia Cidadã no Observatório de Direitos Humanos junto ao Conselho Nacional de Justiça.



    Antes que o plano possa ser examinado, porém, é indispensável que sejam atendidos os requisitos formais de sua elaboração e aprovação, ou seja, é necessário que o Plano remetido a este Tribunal tenha contado com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É preciso, ainda, que o plano seja debatido em audiência pública, para que se possa colher sugestões da sociedade civil.



    Demonstrando compromisso com a decisão do Plenário, o Estado do Rio de Janeiro, em 19.04.2022, antes que se esgotasse o prazo de noventa dias para que fizesse a apresentação do Plano, trouxe aos autos a íntegra do Decreto 48.002, de 22 de março de 2022 (eDOC 537):



    “O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e, ainda, CONSIDERANDO:



    - que a Constituição da República impõe às Polícias Civis e Militares obrigações no campo da Segurança Pública que visam resguardar, em sua essência, garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos;



    - que a República Federativa do Brasil é signatária de diversos tratados, convenções e protocolos internacionais nesse sentido, dentre os quais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica;



    - que a realidade crítica e singular de algumas áreas do Estado do Rio de Janeiro, em especial da Região Metropolitana, é resultado de um complexo processo de construção histórica, dentre outros fatores, conjuntura essa que impõe às Polícias Civil e Militar, condições igualmente críticas de segurança no desempenho de suas atividades típicas, situação que eleva exponencialmente os riscos de confrontos armados e, consequentemente, a majoração das ocorrências de letalidades e lesões corporais graves;



    - que as condições críticas mencionadas acima decorrem também da extrema resistência armada, articulada por organizações criminosas de narcotraficantes e narcomilicianos, que, dispondo de armamentos de natureza bélica com alto poder de destruição e de uso privativo ou exclusivo, de forma organizada e com táticas típicas de guerrilha urbana, buscam dominar inúmeros territórios e impor, pelo terror e violência, realidade de medo constante aos cidadãos, afastando assim parcela significativa da população do pleno exercício de seus direitos fundamentais;



    - que, em razão do disposto no ordenamento jurídico existente, as Polícias Civil e Militar possuem a obrigação de desempenhar suas atribuições respeitando e protegendo a dignidade humana, razão pela qual deverão sempre buscar a observar parâmetros legais para a utilização da força, especialmente a de natureza letal;



    - as decisões tomadas no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal;



    - a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no chamado Caso Favela Nova Brasília versus Brasil, de 16 de fevereiro de 2017, em especial, o ponto resolutivo décimo sétimo, que determinou que o Estado adotasse as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial;



    - o que consta do processo administrativo nº sEI140001/048902/2021, DECRETA:



    CAPÍTULO I



    DO OBJETO E DA FINALIDADE



    Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o "Plano Estadual de Redução de Letalidade em Decorrência de Intervenção Policial" a ser aplicado em toda a estrutura de Segurança Pública do Estado, em especial na Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL e na Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM, tendo por finalidade estabelecer eixos de atuação, programas e ações, e, a partir desses, metas, diretrizes, obrigações e vedações destinadas a prevenir a ocorrência de resultados letais decorrentes de intervenção policial quando do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais.



    Parágrafo único. O Plano Estadual de redução de letalidade será baseado no aprimoramento simultâneo de três eixos de atuação:



    I - Recursos humanos;



    II - Recursos materiais;



    III - Procedimentos administrativos/operacionais.



    CAPÍTULO II



    DA REDUÇÃO DA LETALIDADE ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS



    Art. 2º Para atingir os fins definidos por esta Resolução, a SEPOL e a SEPM, em periodicidade a ser definida por ato interno de cada Pasta, deverão submeter seus policiais a:



    I - Capacitação continuada buscando a compreensão e a aplicação do uso progressivo da força, com o objetivo de aperfeiçoar, dentre outros, os procedimentos inerentes ao uso de armas de fogo e seus princípios, estabelecendo, como parâmetro, os procedimentos disponíveis e que obrigatoriamente precedem o uso de arma de fogo em ações isoladas ou operações, levando-se em conta, igualmente, as condicionantes de estresse da realidade operacional nas áreas sensíveis do Estado;



    II - Realização de atividades que permitam o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades socioemocionais do policial, por meio de cursos e/ou palestras que busquem o desenvolvimento da conscientização profissional sobre os direitos humanos em comunhão com a relevância social da atividade policial, com especial enfoque nos parâmetros técnico-legais de ética, de moralidade, e de legalidade;



    III - Mediante análise prévia e técnica, serão implementadas medidas de acompanhamento psicológico do policial, através do estabelecimento de programas de saúde laborativa, com atenção especial aos policiais que tenham se envolvido em confronto armado ou que, pela natureza de suas funções, possuam maior probabilidade de participação em ocorrências dessa natureza. Para tanto, as respectivas Polícias deverão investir no fortalecimento de suas respectivas estruturas assistenciais e médico-sanitárias já existentes.



    Parágrafo único. As Polícias Civil e Militar deverão constituir em suas respectivas estruturas o aparato administrativo necessário para o acompanhamento profissional de seu efetivo no desenvolvimento de todas as iniciativas referidas nos incisos acima, bem como para fins de controle e avaliação deste Plano junto ao seu público interno.



    CAPÍTULO III



    DA REDUÇÃO DA LETALIDADE ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO DOS RECURSOS MATERIAIS



    Art. 3º Para a consecução dos fins definidos por este Decreto, a SEPOL e a SEPM, com o intuito de reduzir ao máximo a vitimização de inocentes, deverão buscar, dentro de suas realidades orçamentárias e no âmbito de suas competências, a aquisição de equipamentos que garantam a eficiência e a eficácia da atividade policial, tanto no planejamento de operações quanto na aplicação do uso da força - em especial:



    I - Equipamentos de inteligência, tais como aparelhos e softwares de interceptação de dados e de descriptografia, a fim de propiciar a produção de dados de inteligência mais precisos, que servirão de subsídios aos planejamentos operacionais, e que minimizarão a possibilidade de confronto;



    II - Equipamentos de emprego tático que permitam identificação mais precisa dos locais de homizio de criminosos e/ou de materiais ilícitos, para o planejamento e mesmo durante a realizaçãodas ações repressivas com maior risco de confronto, tais como: veículos aéreos não tripulados (VANT), equipamentos de imageamento aéreo, câmeras de imagem térmica, dentre outros;



    III - Aquisição de câmeras portáteis de uso individual para os policiais envolvidos nas atividades fim das respectivas Polícias, bem como para veículos de uso especial (helicópteros e viaturas blindadas) em operações repressivas em áreas sensíveis;



    IV - Aquisição de armamentos, assessórios e munições, mais modernos e mais sofisticados, que servirão para aprimorar a precisão e a eficácia das ações policiais, o que resultará na redução da letalidade, já que se prestarão assegurar suficiente superioridade bélica, o que desencoraja, o enfrentamento e o conflito armado.



    CAPÍTULO IV



    DA REDUÇÃO DA LETALIDADE ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS



    Art. 4º Para atingir os objetivos definidos neste Decreto, a SEPOL e a SEPM, sem o prejuízo da adoção de outras vedações ou imposições adicionais, deverão pautar suas operações planejadas e não emergenciais, notadamente as de natureza repressiva em áreas sensíveis, bem como as medidas administrativas habituais pós ocorrência de tais operações pelos seguintes preceitos:



    I - Não utilização de bens públicos de serviços essenciais, especialmente das áreas de saúde e educação, como bases operacionais de ações repressivas;



    II - Início de operações policiais planejadas, especialmente as de natureza repressiva em áreas sensíveis, em horários de menor movimentação da população local, observadas as características de cada local, evitando-se, principalmente, os horários escolares (entrada e saída de alunos);



    III - O uso de helicóptero se dará, preferencialmente, como base de observação para a produção de dados que minimizem os riscos das operações policiais, especialmente as de natureza repressiva em áreas sensíveis, e, em casos excepcionais e quando necessário para a cobertura estratégica das equipes terrestres, sabendo-se que este equipamento é extremamente eficaz como elemento dissuasivo, de superioridade bélica estatal, desencorajando o conflito;



    IV - Utilização de câmeras de uso individual e de emprego coletivo em veículos de uso especial (helicópteros e viaturas blindadas);



    V - Aprimoramento das respectivas estruturas investigativas e correcionais, bem como das técnicas de acompanhamento e investigação das ocorrências policiais com uso de força e que tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem resultados letais;



    VI - Aprimoramento dos sistemas de controle e fiscalização da utilização dos equipamentos letais e também dos de menor potencial ofensivo;



    VII - Comunicação das operações ao Promotor Natural, imediatamente após seu início e, a respeito dos resultados obtidos, em até 24 horas após a sua realização;



    VIII - Comunicação prévia, dentro de prazo que não prejudique a eficácia das operações, aos órgãos Federal, Estadual e Municipal das áreas de Educação e de Saúde, de maneira que os Diretores e Chefes das Unidades, com o desencadeamento das operações, tenham tempo hábil de reduzir os riscos à integridade física das pessoas sob sua responsabilidade.



    Art. 5º Cooperar com o programa de ocupação das Comunidades conforme estabelecido pelo Estado, mediante o apoio às diversas Secretarias e aos órgãos públicos correlatos, de modo a colaborar com o resgate da cidadania e do livre exercício dos direitos constitucionais da população residente nessas áreas.



    CAPÍTULO V



    DAS MEDIDAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA MILITAR



    Art. 6º Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo único, a Secretaria de Estado de Polícia Militar deverá adotar as seguintes medidas:



    I - Aprimoramento de Recursos Humanos:



    a) Dispor de disciplinas relativas aos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo (PBUFAF) no currículo de formação;



    b) Dispor de disciplinas relativas aos Direitos Humanos no currículo de formação;



    c) Realizar estágios de requalificação de técnicas e táticas de atuação policial, em periodicidade a ser estabelecida por ato próprio;



    d) Desenvolver ações que propiciem a evolução e a expansão das habilidades socioemocionais do seu efetivo;



    e) Requalificar, mediante programa próprio, todo o seu efetivo, quanto às técnicas para o uso de armamento letal;



    f) Empreender ações de acompanhamento psicológico do efetivo.



    II - Aprimoramento dos Recursos Materiais:



    a) Adquirir coletes balísticos para todo o efetivo vinculado à atividade fim;



    b) Adquirir câmeras individuais (bodycam) para o uso de seu efetivo vinculado à atividade-fim;



    c) Disponibilizar equipamentos de menor potencial lesivos e letais para o uso de seu efetivo (tais como espargidores, tasers, tonfa e etc.);



    d) Adquirir capacete balístico para todo o efetivo vinculado à atividade fim;



    e) Adquirir câmeras para o uso em viaturas ostensivas vinculadas à atividade-fim.



    III - Aprimoramento dos Procedimentos Administrativos/ Operacionais:



    a) Aperfeiçoar seus respectivos sistemas de controle e de fiscalização de utilização dos equipamentos letais e menos letais;



    b) Aprimorar os procedimentos investigativos e as técnicas de acompanhamento e investigação das ocorrências policiais que tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem resultados letais.



    CAPÍTULO VI



    DAS MEDIDAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL



    Art. 7º Em atendimento aos eixos propostos no art. 1º, parágrafo único, a Secretaria de Estado de Polícia Civil deverá adotar as seguintes ações:



    I - Aprimoramento de Recursos Humanos:



    a) Dispor de disciplinas relativas aos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo no currículo de formação;



    b) Dispor de disciplina relativa aos Direitos Humanos no currículo de formação;



    c) Realizar estágios de requalificação de técnicas e táticas de atuação policial, em periodicidade a ser estabelecida por ato próprio;



    d) Dotar as Delegacias de Homicídios da SEPOL de recursos humanos suficientes para aprimorar e estender sua atuação em toda a Capital, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, observados os limites orçamentários e financeiros;



    e) Requalificar todo seu efetivo, em prazo a ser definido em ato próprio, para o uso de armamento letal;



    f) Empreender ações de acompanhamento psicológico do efetivo;



    g) Ampliar os investimentos na área de perícia criminal, com aquisição de novos equipamentos e reforço do quantitativo de recursos humanos, observadas as limitações orçamentárias e financeiras.



    II - Aprimoramento dos Recursos Materiais:



    a) Adquirir coletes balísticos para todo o efetivo vinculado à atividade fim;



    b) Adquirir câmeras individuais (body cam) para o uso de seu efetivo quando em operações policiais;



    c) Adquirir equipamentos e suprimentos para incremento dos procedimentos de investigação, de modo a garantir melhor celeridade e eficácia nos resultados;



    d) Adquirir câmeras para o uso em viaturas ostensivas vinculadas à atividade-fim.



    III - Aprimoramento dos Procedimentos Administrativos/ Operacionais:



    a) Aprimorar as normativas internas que balizam as operações policiais em áreas sensíveis;



    b) Aprimorar os procedimentos investigativos e as técnicas de acompanhamento e investigação das ocorrências policiais que tenham tido atuações violentas, em especial as que apresentem resultados letais.



    CAPÍTULO VII



    DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DO MONITORAMENTO, COLETA E TRATAMENTO DE DADOS



    Art. 8º A estrutura de governança e de monitoramento do Plano, a qual se chamará Comissão de Monitoramento e Gestão, será composta pelas seguintes autoridades:



    I - Governador do Estado;



    II - Secretário de Estado de Polícia Civil;



    III - Secretário de Estado de Polícia Militar;



    IV - Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública;



    V - 02 (dois) membros indicados pelo Governador do Estado.



    § 1º A participação na Comissão de Monitoramento e Gestão não implicará na percepção de adicionais pecuniários de qualquer espécie.



    § 2º A Comissão será presidida pelo Governador do Estado, substituído, em suas ausências e impedimentos, por outra autoridade de sua indicação.



    § 3º Os membros da Comissão a que se referem os incisos II a IV deste artigo, nas suas ausências ou impedimentos, serão representados pelos seus substitutos legais.



    § 4º As decisões da Comissão serão tomadas por maioria simples de seus membros, pertencendo ao Governador do Estado, em caso de empate, o voto de qualidade.



    Art. 9º Compete à Comissão de Monitoramento e Gestão:



    I - a definição dos Indicadores que serão monitorados, dentro dos eixos temáticos estabelecidos, para verificação do alcance dos objetivos definidos por este Decreto;



    II - a fixação das metas para os indicadores;



    III - a divulgação dos resultados relativos aos indicadores do presente Plano;



    IV - a gestão estratégica do Plano.



    Art. 10. À Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública incumbe:



    I - a gerência e o aprimoramento do Plano;



    II - a realização de atos convocatórios;



    III - a elaboração de documentos e instrumentos;



    IV - a publicação semestral das metas e resultados;



    V - a promoção dos atos necessários ao bom funcionamento da Comissão de Monitoramento e Gestão.



    Art. 11. À SEPOL compete:



    I - estabelecer os indicadores, referentes aos 3 (três) eixos temáticos e inerentes às suas competências, os quais serão regularmente monitorados, no sentido de avaliar os resultados da implementação deste Plano;



    II - instituir um fórum permanente de análise, compartilhamento de informações e de ações conjuntas;



    III - acompanhar e avaliar as ações realizadas;



    IV - promover rotina de reuniões internas de monitoramento do cumprimento das metas táticas e operacionais pertinentes às suas atribuições;



    V - designar servidor efetivo para desempenhar a atividade de ponto focal para as atividades relacionadas ao Plano;



    VI - enviar, semestralmente, à Comissão de Monitoramento e Gestão, relatório acercadas ações implementadas e resultados alcançados com o intuito de cumprir o disposto neste Plano.



    Art. 12. À SEPM compete:



    I - estabelecer os indicadores, referentes aos 3 (três) eixos temáticos, inerentes às suas competências, os quais serão regularmente monitorados, no sentido de avaliar os resultados da implementação deste Plano;



    II - instituir fórum permanente de análise, compartilhamento de informações e de ações conjuntas;



    III - acompanhar e avaliar as ações realizadas;



    IV - promover rotina de reuniões internas de monitoramento do cumprimento das metas táticas e operacionais pertinentes às suas atribuições;



    V - designar servidor efetivo para desempenhar a atividade de ponto focal para as atividades relacionadas ao Plano;



    VI - enviar, semestralmente, à Comissão de Monitoramento e Gestão, relatório acercadas ações implementadas e dos resultados obtidos no intuito de cumprir o disposto neste Plano.



    CAPÍTULO VIII



    DA FIXAÇÃO DAS METAS E DA GESTÃO DOS RESULTADOS



    Art. 13. Os dados utilizados para a fixação de metas, monitoramento e conferência dos resultados do Plano terão como base a data do registro da ocorrência do fato delituoso.



    Art. 14. Os indicadores táticos e operacionais a serem alcançados pelas unidades de cada instituição policial serão definidos pela Secretaria a que se vinculem e instituídos por meio de Resolução.



    Art. 15. Para efeito do presente Decreto, aplica-se o modelo territorial descrito no Decreto nº 41.930, de 25 de junho de 2009.



    Art. 16. Ao final de cada semestre, a SEPOL e a SEPM terão até 10 (dez) dias úteis para o envio do relatório mencionado no inciso VI, dos artigos 11 e 12, deste Decreto.



    Art. 17. As metas correspondentes aos indicadores definidos serão estabelecidas, por ato próprio, pela Comissão de Monitoramento e Gestão.



    § 1º As metas fixadas para os indicadores do Plano serão definidas considerando os seguintes aspectos:



    I - a validade semestral das metas, nos períodos denominados ciclos semestrais, compreendidos entre os períodos de 01 de janeiro a 30 de junho e de 01 de julho a 31 de dezembro;



    II - a análise, pelo Comitê Gestor, que poderá efetuar a alteração das metas e da metodologia apresentadas, objetivando um melhor ajuste à dinâmica criminal, social e à realidade operacional dos diversos órgãos envolvidos;



    III - a utilização de gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, a ser aplicado sobre os dados históricos para a identificação das oportunidades possíveis para o ano seguinte.



    § 2º Caberá à Secretaria Executiva o desdobramento das metas para cada Região Integrada de Segurança Pública, Área Integrada de Segurança Pública e Circunscrição Integrada de Segurança Pública, quando couber.



    § 3º Compete à SEPM e SEPOL a publicação do desdobramento das metas em seus respectivos boletins internos.



    Art. 18. Portaria Conjunta dos Secretários de Estado de Polícia Civil e de Polícia Militar poderá alterar, na fórmula de cálculo do Índice de Desempenho de Metas, o peso de cada indicador estratégico.



    CAPÍTULO IX



    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



    Art. 19. A Secretaria Executiva do Comitê Gestor, ao final de cada ciclo semestral de avaliação, publicará no DOERJ os resultados finais para fins de premiação, conforme Decreto nº 47.402, de 15 de dezembro de 2020.



    Art. 20. Os eventuais recursos em face dos atos administrativos praticados no âmbito das competências previstas nos Capítulos VII e VIII deste Decreto deverão ser endereçados ao Comitê Gestor, processados e julgados na forma da lei 5.427 de 1º de abril de 2009.



    Art. 21. Em não sendo alcançadas as metas fixadas